Tribunal: TJBA
Processo: 8070197-20.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8070197-20.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: RITA DE CASSIA DE ARAUJO GOES GALLUCCI

Advogado(s)
:
MICAEL DE ARAUJO GOES GALLUCCI

APELADO: PAULO CESAR MATTOS DA SILVA

Advogado(s)
:
LEANDRO ARAGAO WERNECK, JOSE MANUEL FONSECA MARTINEZ

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ADVOGADO.
PRELIMINAR DE
INOVAÇÃO RECURSAL
ACOLHIDA
.
PREJUDICIAL DE
PRESCRIÇÃO
REJEITADA
. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO AO CLIENTE.
DANO MATERIAL CARACTERIZADO.

INEXISTÊNCIA DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. RECONVENÇÃO.
DANO MORAL NÃO CONFIGURADO
.
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de apelação interposta pela advogada condenada ao pagamento de indenização por danos materiais e morais ao cliente, em razão de alegada falha no dever de informação sobre atos processuais relevantes, especialmente a ausência de comunicação sobre o resultado da sentença e do início do cumprimento da sentença, acarretando prejuízos financeiros ao cliente.

II. Questão em discussão

2.
A controvérsia versa sobre:

(i) a possibilidade de análise de questão alegada pela primeira vez em sede recursal, configurando inovação recursal;
(ii) a configuração ou não da prescrição da pretensão indenizatória;
(iii) a configuração da responsabilidade civil do advogado em razão da omissão de dever de informação ao cliente e se o inadimplemento contratual ou substabelecimento de poderes constitui excludente de responsabilidade.

III. Razões de decidir

3.
Preliminar de inovação recursal:
A alegação de erro de cartório por ausência de intimação direcionada aos advogados substabelecidos não foi debatida em instâncias anteriores, configurando inovação recursal, nos termos da jurisprudência do STJ, conforme Súmula nº 211 e precedentes que vedam o conhecimento de questões não prequestionadas, salvo matéria de ordem pública. Preliminar acolhida.

4.

Prescrição:
O prazo prescricional para a responsabilidade civil do advogado é de três anos (art. 206, §3º, V, do Código Civil), contados do conhecimento do dano pelo cliente, segundo o princípio da actio nata. No caso, o cliente tomou ciência do dano em 21/10/2021, com o bloqueio de sua conta bancária, ajuizando a ação em 2023, dentro do prazo legal. Prejudicial de prescrição rejeitada.

5.
Responsabilidade civil do advogado:
A responsabilidade civil do advogado decorre de conduta culposa, dano e nexo causal. No caso, a omissão quanto ao dever de informar o cliente sobre atos processuais relevantes configurou falha na prestação de serviços, ensejando reparação por perda de uma chance.

6. O
substabelecimento de poderes com reserva não exime o advogado substabelecente de sua obrigação de manter o cliente informado, conforme dispõe o Código de Ética da OAB e a Lei nº 8.906/94.

7.
Não se verificou litigância de má-fé por parte do autor da ação indenizatória, pois não restou demonstrado intuito doloso de alterar a verdade dos fatos.

8.
O pedido reconvencional de indenização por danos morais formulad
o
pela apelante foi corretamente indeferido, pois a propositura da ação judicial não extrapolou os limites da razoabilidade.

IV. Dispositivo e tese

9.
Apelação parcialmente conhecida e desprovida.

Tese de julgamento:

“
1. Alegações suscitadas apenas em sede recursal configuram inovação recursal, salvo se versarem sobre matéria de ordem pública ou fatos supervenientes.

2. O prazo prescricional para ação de reparação civil, conforme art. 206, §3º, V, do Código Civil, inicia-se com o conhecimento do dano pelo lesado, aplicando-se o princípio da actio nata.

3. A omissão no dever de comunicação ao cliente por parte do advogado constitui ato culposo, gerando responsabilidade civil pelos danos causados, inclusive com fundamento na teoria da perda de uma chance.

4. O substabelecimento de poderes não exime o advogado substabelecente de seu dever de diligência e informação ao cliente.”

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 927, art. 206, §3º, V; Lei nº 8.906/94, art. 32; CPC, art. 1.022.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1877375/RS; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1654787/RJ; Súmula nº 211/STJ.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
RECURSO DE APELAÇÃO
8
07
019
7-
20
.20
23
.8.05.0001,
em que
é
apelante
RITA DE CÁSSIA DE ARAÚJO GOES GALLUCCI
e
apela
da
PAULO CESAR MATTOS DA SILVA
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da
Segunda Câmara Cível,
do Tribunal de Justiça da Bahia, em
A
COLHE
R A PRELIMINAR

para conhecer em parte do apelo
;
REJEITAR
A PREJUDICIAL
DE PRESCRIÇÃO
;
e

N
EGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto d
o
Relato
r
.

Sala das sessões,

Presidente

Des. Manuel Carneiro Bahia de Araújo

Relator

Procurador(a) de Justiça